Tribunal: TJSP
Processo: 1098475-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Prestação de serviços – Manutenção predial - Ação de indenização por danos materiais - Demanda de condomínio contratante em face de empresa contratada - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o montante indenizatório – Cabimento - Existência de bem elaborado laudo por parte do perito de confiança do Juízo – Firme constatação de

Ementa:
Prestação de serviços – Manutenção predial - Ação de indenização por danos materiais - Demanda de condomínio contratante em face de empresa contratada - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o montante indenizatório – Cabimento - Existência de bem elaborado laudo por parte do perito de confiança do Juízo – Firme constatação de que os serviços não foram realizados de forma adequada - Dever de reparar presente - Indenização devida, mas nos termos e limitada ao quanto apurado no laudo pericial.

Apelo da ré parcialmente provido.